Tribunal: STF
Processo: RE 986104
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – LEI Nº 3.147/2015 DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ/SP – ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS EM COMISSÃO A SEREM OCUPADOS NECESSARIAMENTE POR SERVIDORES EFETIVOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.